Tribunal: TJSP
Processo: 2056119-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO PELO CORREIO COM "AR" – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – É válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se que, não é comum se dispor o diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo, por tal motivo, presumir-se que o empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o devido encaminhamento à correspondência recebida. Recurso não provido.